Tribunal: TJBA
Processo: 8070170-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070170-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WALTER ANDERSON DE SENA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento.

Plano de saúde. Tutela de urgência. Procedimento oncológico. Descredenciamento de especialistas. Alegada omissão. Inexistência.
Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra os vícios alegados pela Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo da Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8070170-06.2024.8.05.0000
,
que tem como embargante
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, como embargado,
WALTER ANDERSON DE SENA.

Acordam os Desembargadores integrantes da

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto do Relator.